Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708327-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: RONE CARLOS DE MOURA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de remessa de ofício na ação de conhecimento, ajuizada por RONE CARLOS DE MOURA PEREIRA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL Na inicial, o autor afirmou ser servidor público distrital, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, regulado pela Lei n. 5.351/2014, lotado na Unidade de Internação de Planaltina. Narrou desempenhar atividades em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional de insalubridade. Requereu, assim, a condenação do réu ao pagamento do referido adicional no grau máximo, médio ou mínimo, bem como a implementar em contracheque a respectiva verba (ID 54062873). Na sentença, o pedido autoral foi julgado procedente para reconhecer o direito do autor ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio, bem como condenar o Distrito Federal a implementar no contracheque do requerente o referido benefício até a cessação dos motivos que justifiquem o pagamento, além de pagar os valores retroativos, devidos desde 01/02/2023, cujo montante deve ser atualizado desde essa data pela taxa SELIC na forma trazida pela EC 113/2021 (ID 54063437). Não foi interposto recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram em remessa ex officio ao TJDFT (ID 54063439). É o relatório. Decido. O caso dos autos não se enquadra entre as hipóteses de cabimento da remessa necessária. O art. 496 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.” - g.n. De início, registre-se que, conforme o art. 509, § 2o, do CPC, a necessidade de realização de simples cálculo aritmético para apuração do valor devido não retira sua liquidez. Assim, não se aplica ao caso a súmula 490 do STJ, que afirma que “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.” O valor atual do salário-mínimo é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), logo, o patamar de quinhentos salários-mínimos perfaz a quantia de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). Na demanda presente, a sentença condenou o ente federativo a implementar no contracheque do requerente o adicional de insalubridade em grau médio, bem como a pagar os valores retroativos, devidos desde 01/02/2023, data de realização da perícia judicial (ID 54063437). Conforme consta do processo, o autor é ocupante do cargo de Agente Socioeducativo no Governo do Distrito Federal em 30/07/2018 (ID 54062899 - pág. 2), cujo plano de carreira está disciplinado, em âmbito distrital, na Lei no 5.351/2014. Referido plano prevê remuneração máxima de R$ 5.399,47 para o cargo do autor, o que é corroborado pelo extrato bancário juntado pela parte, que registra a entrada do valor de R$ 5.312,74 no mês de junho a título de pagamento pela Secretaria de Estado (ID 54062880). Nesse sentido, a condenação do ente federativo ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, no percentual de 10% (art. 83, I, da Lei Complementar do DF no 840/2011), a partir de 01/02/2023, resulta em montante muito abaixo do limite de alçada previsto no citado art. 496, § 3o, II, do CPC, pois exprime valor atual aproximado de R$ 5.841,00, sem considerar eventuais juros e atualizações. Destarte, o montante da condenação não se adequa à previsão do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que é muito inferior ao parâmetro de 500 (quinhentos) salários-mínimos, de modo que a remessa necessária é dispensada. Nessa mesma linha, precedentes desta Corte: “[...] Como a sentença é líquida e o valor da condenação não se subsome à previsão do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que é inferior ao parâmetro de 500 (quinhentos salários-mínimos), a remessa necessária é dispensada. Não conhecimento da remessa necessária. [...]” (0707939-95.2022.8.07.0018, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 24/07/2023). “[...] 1. O artigo 496, § 3o, II, do CPC/15 dispensa a remessa necessária sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para o Distrito Federal, o que ocorre na hipótese, em que foi constituído de pleno direito o título executivo judicial que não ultrapassa o valor estabelecido na norma.” (07044378520218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 16/02/2022). Assim, aplica-se ao presente caso o art. 932, III, do CPC, que possibilita ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão. Forte nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO da remessa, com fundamento no artigo 932, III, combinado com 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Publique-se; Intime-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator